Tribunal: TJDFT
Processo: 0009902-46.2016.8.07.0001
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-05-06
Data de publicação: 2020-05-26

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. APELAÇÃO CÍVEL. SENTENÇA COM VÍCIO DE MOTIVAÇÃO E JULGAMENTO EXTRA PETITA. PRELIMINARES REJEITADAS. PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO. INSTRUMENTO PARTICULAR. CONTRATO COM NOVAÇÃO DE DÍVIDA. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. CITAÇÃO REALIZADA APÓS MAIS DE CINCO ANOS DO TERMO INICIAL DO PRAZO PRESCRICIONAL. ART. 487, PARÁGRAFO ÚNICO, C/C ART. 332, § 1o, AMBOS DO CPC.

1. Inferindo-se, do teor da sentença, que as alegações deduzidas pelas partes foram devidamente abordadas pelo órgão julgador, tendo o Juízo de origem atendido devidamente ao disposto no art. 93, inciso IX, da CF, assim como aos pressupostos elencados no art. 489, § 1o, do CPC, há que se reputar não configurado o afirmado vício de fundamentação.

2. Não configura julgamento extra ou ultra petita a sentença que guarda congruência com a demanda e que, ao considerar o conjunto da postulação, aplica o art. 322, § 2o, do CPC, a fim de dar interpretação ao pedido da parte autora.

3. A prescrição da pretensão creditícia fundada em contrato contrato particular é sujeita ao prazo quinquenal, consoante o disposto no art. 206, § 5o, inciso I, do CC.

4. Em que pese o disposto no art. 202, inciso I, do CC, elencar como causa interruptiva da prescrição o despacho do juiz que determina a citação, esse preceito legal deve ser interpretado em conjunto com a exigência de que o autor promova o ato citatório no prazo e na forma da lei processual, isto é, em observância ao disposto no art. 240, §§ 2o, do CPC.

5. Nos termos do § 2o do art. 240 do CPC, incumbe à parte autora promover a citação do réu no prazo de dez (10) dias. Com efeito, embora referido prazo não seja peremptório, vale notar que a citação levada a efeito após o transcurso deste não tem o condão de interromper a prescrição, retroagindo à data da propositura da ação (§ 1o do art. 240, do CPC), salvo se a demora na citação se der por motivos inerentes ao mecanismo da Justiça, consoante o § 3o do mesmo artigo do CPC e o Enunciado no 106, do STJ.

6. Passados mais de cinco anos do início do curso do prazo prescricional, sem que se tenha realizado a citação válida, e sem que se verifique a ocorrência de qualquer outra causa interruptiva ou suspensiva do prazo prescricional, impõe-se o reconhecimento da prescrição.

7. Recurso provido.